Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AS BENÉSSES EXTERNAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o Juízo da Execução não esteja vinculado às sugestões do laudo de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo a fim de conceder a progressão ao regime aberto ou conceder-lhe trabalho externo e saídas temporárias ao apenado, as peculiaridades do caso em apreço recomendam a necessidade da realização da avaliação psiquiátrica no agravante para a análise dos benefícios externos. Precedentes.
2. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por estupro de vulnerável, o qual se verificou em consulta ao SEEU a realização do laudo de exame criminológico durante a tramitação do recurso, mostra-se prudente a análise do teor do referido laudo pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, para análise quanto aos benefícios pretendidos.
3. Recurso desprovido.